Tribunal: TJDFT
Processo: 0735169-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE RESCISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. LOCADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. PEDIDO RECONVENCIONAL. RESTITUIÇÃO DE ALUGUERES. CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A relação locatícia impõe ao locador e ao locatário obrigações mútuas, podendo-se destacar, quanto ao proprietário, o dever de disponibilizar o bem de modo que possa ser regularmente utilizado pelo locatário conforme o fim proposto no ajuste, enquanto, ao inquilino, cumpre o dever de zelar pelo bem locado e adimplir as quantias ajustadas.
2. A carência no pagamento dos alugueres destina-se a compensar o locatário pela necessidade de realizar benfeitorias no imóvel locado.
3. Não se vislumbra o inadimplemento contratual do locador, haja vista que as condições estruturais do imóvel eram de conhecimento do locatário, o que ensejou o período de carência, tendo a parte assumido o risco daí decorrente e se sujeitado a várias situações indesejadas que eram previsíveis, de modo que não prospera o pedido de resolução por culpa do proprietário, com o pagamento da respectiva multa, formulado após o transcurso de um ano da celebração do ajuste, somado ao fato de que o inquilino sequer comprovou que as despesas com obras estruturais superou o valor correspondente à carência dos alugueres e demais abatimentos concedidos.
4. Inviável a alegação de descumprimento do dever do locador de fornecer os documentos necessários para a solicitação do alvará de funcionamento do imóvel alugado quando não comprovada a recusa na entrega ou a negativa dos órgãos públicos para a concessão da autorização, além de não demonstrado que a parte locatária sofreu efetiva restrição no uso e fruição do imóvel pela ausência da citada autorização, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
5. É legítima a cobrança do proprietário do imóvel pela contraprestação pecuniária referente ao período em que o inquilino ocupou o imóvel.
6. Para que esteja configurada a litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de efetivo prejuízo causado ao inocente.
7. De acordo com jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, a distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
8. Apelação principal parcialmente provida. Recurso adesivo não provido.